Tribunal: TJDFT
Processo: 0013376-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013376-09.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59339026, o exequente pugnou: a) o saneamento do feito em relação ao substituído MANOEL GOMES LEITÃO; b) a apreciação do pedido de ID 12692527, fixando-se os honorários da presente execução. Instado quanto ao pedido do exequente (ID: 60042086), o DF apresentou manifestação consignando "que está ciente do ofício da COORPRE" (ID: 61145476). Em pesquisa aos autos, extrai-se que os Embargos à Execução n. 0019006-46.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em 15/09/2015 (ID: 12692605 -12692586). A decisão de ID: 12692557 autorizou a dedução dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 10 (dez) salários mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 11961455 dos EE). É o relato necessário. Passo a decidir. I. SANEAMENTO DO PROCESSO Prossegue na ação o servidor MANOEL GOMES LEITÃO. A filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 12692512 - Pág. 6. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 11961524 – Pág. 11 dos EE n. 0019006-46.20088.07.0000. O período exequendo do servidor MANOEL GOMES LEITÃO compreende-se de 01/04/01997 a 01/04/1998 (ID: 12692529 - Pág. 65). O ineditismo da demanda decorre do ID: 11961524 – págs. 42 a 44, dos EE n. 0019006-46.20088.07.0000. Desse modo, declaro o processo saneado quanto ao mencionado substituído. II. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos. Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, acolho a pretensão do exequente para arbitrar os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC, vedada a compensação. III. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS Diante disso, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos ao substituído MANOEL GOMES LEITÃO, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), atentando-se para o período exequendo. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Calculem-se os valores referentes aos honorários da execução, ora fixados, incidentes sobre o crédito de todos os servidores (ID: 52754323, 52754329, 52754335, 52754341, 52754344, 53255628, 52749279, 53255627, 53255485, 53255626), inclusive quanto aos servidores anuentes (ID: 12692589, 12692656/14703502, 23968405/35305128). Destaco que, para cálculos de honorários da execução, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais que ensejaram a expedição do requisitório. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR